Tribunal: TJES
Processo: 0007755-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007755-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FATO NOVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em recurso de apelação, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença que concedeu segurança à impetrante. A decisão judicial determinou a redução da carga horária semanal da servidora pública estadual em 50%, sem redução salarial e sem exigência de compensação, tendo em vista que a impetrante é mãe de um filho com Síndrome de Down. O embargante alega omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.050/2002 e apresenta fato novo, consistente na superveniência da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, que regulamenta a matéria com a previsão de redução de 30% da carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.050/2002, e (ii) estabelecer se o fato novo, consistente na superveniência da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, deve influir na modificação da decisão quanto à redução da carga horária da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.050/2002, pois o colegiado já apreciou a questão, concluindo que a referida norma possui presunção de constitucionalidade até que seja formalmente declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.

4. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 constitui fato novo relevante, pois a nova legislação regulamenta a redução da jornada de trabalho para servidores estaduais com dependentes com deficiência, limitando a redução da carga horária a 30%.

5. O art. 493 do Código de Processo Civil prevê a consideração de fatos supervenientes, de ofício, sempre que possam influir no julgamento. Assim, o fato novo deve ser acolhido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, para ajustar a decisão à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de fato novo, como a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, deve ser considerada em embargos de declaração, ajustando-se a decisão anterior à nova legislação.

2. Em razão da aplicabilidade da Lei Complementar nº 1.019/2022,é necessário seu cumprimento, sendo devida a redução da jornada de trabalho em 30%, de modo que a autora passe de 40 para 28 horas semanais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 493 e 1.022; Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022; Decreto nº 5214-R/2022 (ES).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MS 0019053-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença que concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar a redução da carga horária semanal da impetrante em 50%, sem redução mensal e sem exigência de compensação da jornada, confirmando a decisão liminar.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz, em síntese, que a r. decisão restou omissa ao deixar de analisar a inconstitucionalidade da Lei 7.050/2002, ante o vício grave de iniciativa, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico dos servidores públicos e organização administrativa”. Outrossim, alega a ocorrência de fato novo, ao passo que o v. acórdão não teria observado a Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022, que passou a regulamentar a matéria para os servidores do Estado do Espírito Santo, conferindo aos servidores uma redução de 30% (trinta por cento) da carga horária, mediante o cumprimetno dos requisitos previstos na novel legislação.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no feito, conforme certidão lançada no ID n. 9166482.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença que concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar a redução da carga horária semanal da impetrante em 50%, sem redução mensal e sem exigência de compensação da jornada, confirmando a decisão liminar.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº. 7.050/2002. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº. 6.141/2000. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO DE VALIDADE. NORMAS DE PROTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) As leis que ingressam no ordenamento jurídico possuem presunção de constitucionalidade até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais, impondo sua aplicabilidade no plano concreto, sobretudo pela Administração Pública, ante a incidência do princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal.

2) Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, que consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e dá outras providências, impondo-se à Administração Pública a sua observância em razão da sujeição ao princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal, por inexistir, até o momento, orientação superior do Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a eventual inaplicabilidade da lei por inconstitucionalidade ou mesmo decisão judicial afastando a eficácia do diploma normativo, ainda que liminarmente.

3) No caso vertente, inexiste ato emanado do Exmº. Sr. Governador do Estado no sentido de afastar, no plano administrativo, a incidência do referido ato normativo. Neste contexto, a negativa da aplicação da lei estadual se dera por decisão de servidor subordinado hierarquicamente, sem competência para atuar contra legem, o que inquina de ilegalidade o ato indigitado coator.

4) A sentença vergastada se pautou na premissa de que a redução da carga horária também encontraria previsão em lei estadual diversa, qual seja, a Lei Estadual nº. 6.141/2000, mas que haveria indevida omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto no referido diploma legal pelo Poder Executivo Estadual. Forçoso reconhecer que o direito ora pleiteado apenas indiretamente alcança a Apelada, pois a proteção legal, na realidade, direciona-se à criança com deficiência, sendo esta a destinatária imediata da medida vindicada.

5) O direito pretendido encontra amparo em todo o sistema normativo que assegura à pessoa portadora de deficiência, sobretudo à criança e ao adolescente, o direito a uma vida digna, como previsto na própria Constituição Federal (art. 1º, III; art. 23, III e art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º) e na aludida Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 7º)

6) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz, em síntese, que a r. decisão restou omissa ao deixar de analisar a inconstitucionalidade da Lei 7.050/2002, ante o vício grave de iniciativa, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico dos servidores públicos e organização administrativa”. Outrossim, alega a ocorrência de fato novo, ao passo que o v. acórdão não teria observado a Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022, que passou a regulamentar a matéria para os servidores do Estado do Espírito Santo, conferindo aos servidores uma redução de 30% (trinta por cento) da carga horária, mediante o cumprimetno dos requisitos previstos na novel legislação.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no feito, conforme certidão lançada no ID n. 9166482.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que alega a parte embargante, houve análise quanto ao seu argumento presente em sua peça de apelação quanto à (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, e a respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017.

Colaciono o seguinte trecho presente no voto condutor:

Como salientado, alega o Apelante, inicialmente, que a Lei Estadual nº. 7.050/2002, e a respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, é inconstitucional por vício formal de iniciativa legislativa, o que teria justificado a negativa do pedido na esfera administrativa.

O referido diploma normativo prevê, em seu art. 36, o seguinte teor:

Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado.

§ 1º - A redução da jornada de trabalho depende de requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado.

§ 2º - O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. § 3º O requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo. § 4º A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores.

Importante registrar que as leis que ingressam no ordenamento jurídico possuem presunção de constitucionalidade até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais, impondo sua aplicabilidade no plano concreto, sobretudo pela Administração Pública, ante a incidência do princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nessa linha, destaco o julgamento pelo 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do mandado de segurança nº. 0019053-36.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que decidiu matéria idêntica a que aqui se debate, envolvendo a Lei Estadual nº. 7.050/2002:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA VINCULADA AO INCAPER. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DOENÇAS GRAVES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PARECER CONTRÁRIO E OMISSÃO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 36 DA LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. NEGATIVA DE VIGÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO OU DE QUESTIONAMENTO POR QUAISQUER DOS LEGITIMADOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA DEIXAR DE APLICAR A NORMA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1) Em relação ao direito à redução na jornada de trabalho, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 7.050/2002, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, que consolidou as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e estabeleceu, expressamente, a possibilidade de o Poder Executivo reduzir para 20 (vinte) horas a jornada de trabalho do servidor público legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado (art. 36, caput ), desde que haja requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado (§ 1º) e esteja instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento (§ 2º), o qual será posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração (§ 3º), sendo norma de eficácia plena, e não limitada, como apregoa a autoridade coatora, tornando-se desnecessária qualquer regulamentação para a implementação do direito ali assegurado.

2) Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor portador de deficiência pela servidora estadual impetrante e considerando o princípio da máxima proteção à criança com deficiência, não haveria que falar em indeferimento, ainda que tácito, do requerimento administrativo formulado pela requerente de redução da sua carga horária da jornada de trabalho, tendo em vista a observância dos pressupostos constantes no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, haja vista que o princípio da legalidade determina que a Administração Pública deve atuar sempre dentro dos limites impostos pela lei, não podendo dela se esquivar.

3) A presunção de constitucionalidade que impera sobre as normas editadas por meio do processo legislativo recomenda que a segurança seja concedida, no escopo de assegurar à servidora estadual impetrante o gozo do benefício da redução de sua carga horária de jornada de trabalho, vez que preencheu os requisitos dispostos no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, que até o presente momento não foi declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário e que sequer teve a sua constitucionalidade contestada pelos legitimados.

4) Se o Chefe do Poder Executivo optou por não vetar a Lei Estadual nº 7.050/2002, que teria nascido inconstitucional por vício de iniciativa, e também escolheu não questioná-la perante o Poder Judiciário, é razoável supor que eventuais deficiências legislativas possam ser mitigadas frente ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, de modo que todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo devem observá-la, sob pena de afrontar tanto o princípio da legalidade quanto a própria hierarquia do Poder Executivo Estadual.

5) Mesmo para os defensores da possibilidade de o Poder Executivo diretamente negar vigência à norma supostamente inconstitucional, na hipótese, observa-se ser ilegal o ato coator indicado pela impetrante, na medida em que a ausência da concessão do benefício postulado não decorreu de orientação do Governador do Estado para que a Lei Estadual nº 7.050/2002 não fosse aplicada no âmbito do Executivo Estadual.

6) Segurança concedida.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

No caso vertente, como salientado, inexiste ato emanado do Exmº. Sr. Governador do Estado no sentido de afastar, no plano administrativo, a incidência do referido ato normativo. Neste contexto, a negativa da aplicação da lei estadual se dera por decisão de servidor subordinado hierarquicamente, sem competência para atuar
contra legem
, o que inquina de ilegalidade o ato indigitado coator.

Não obstante, verifico que a sentença vergastada se pautou na premissa de que a redução da carga horária também encontraria previsão em lei estadual diversa, qual seja, a Lei Estadual nº. 6.141/2000, mas que haveria indevida omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto no referido diploma legal pelo Poder Executivo Estadual.

Portanto, inexiste omissão em relação a tal ponto.

Apesar de inexistir a omissão apontada inicialmente pela parte ora embargante, reconheço a superveniência de fato novo, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022 passou a regulamentar a matéria discutida no
mandamus
para os servidores do Estado do Espírito Santo.

Assim, havendo fato novo superveniente, deve ser considerado no julgamento do feito, ainda que se trate de embargos de declaração, de cognição estreita.

Como cediço, o art. 493 do CPC dispõe sobre o dever de consideração de fatos novos supervenientes, de ofício, sempre que tal fato puder influir no julgamento.

Estabelecida essa premissa, reconheço a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Rememoro que o caso ora analisado por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante trata-se da redução da jornada de trabalho por servidora pública estadual, sem redução de remuneração, em razão de ser responsável (mãe) de pessoa portadora de deficiência.

A parte ora embargada,
KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT
, narrou ser servidora pública vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, laborando em regime de 20 horas semanais. Além disso, alega ser mãe de um menor de idade com Síndrome de Down. Por conta disso, relatou que seu filho lhe demanda mais atenção e mais cuidados, razão pela qual formulou pedido de redução de Carga Horária, tombado sob o Processo Administrativo nº 87526603.

Em razão de ter sido negado o pedido formulado perante a Adminstração Pública, a impetrante ingressou com o Mandado de Segurança, alegando possuir direito líquido e certo de ter sua carga horária reduzida, com fundamento nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6141/2000. Diante disso, requereu, liminarmente, que fosse determinada redução de sua carga horária semanal pela metade, sem redução da remuneração. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo Primevo deferiu a liminar pretendida (p. 67-75 do arquivo digital) e, seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença confirmando a concessão da segurança, nos termos já delineados.

Irresignado, o Apelante, ora embargante, pugnou pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese,
(i)
que deve ser mantida a negativa administrativa, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, e da respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, por vício de iniciativa
(ii)
que a Lei Estadual nº 6.141/2000, que prevê, de forma geral, medidas de apoio aos servidores públicos responsáveis por pessoas portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, não é autoaplicável, pois depende de regulamentação do Poder Executivo.

Em que pese no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante este órgão colegiado ter considerado o entendimento já reiterado no âmbito desta Corte Estadual de Justiça em relação à matéria aqui tratada, a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022 - que permite a redução da jornada de trabalho em 30% para servidores efetivos quando esses tiverem cônjuge, filho ou dependente com deficiência - merece ser observada, considerando o percentual de redução da jornada.

Isso porque a sentença objeto do recurso de apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo acabou por reduzir a carga horária semanal da impetrante em 50%, sem redução mensal e sem exigência de compensação da jornada.

Todavia, a Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022 alterou o disposto no art. 20 da lei Complementar nº 46/1994, acrescentando dispositivo que permite regime especial de trabalho a ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica. Ou seja, foi criado por meio do art. 8º da Lei Complementar nº 1.019/2022 a possibilidade de regime especial de trabalho.

Em evolução, a mesma lei que instituiu o regime especial de trabalho, foi a lei que também regulamentou esse regime, criando os requisitos para a redução da jornada de trabalho.

Dessa forma, além de ser aplicável a nova legislação em comento, devem ser analisados os requisitos legais para a concessão do regime especial, previstos no art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Outrossim, a mesma lei ainda prevê outras formas do processamento do pedido:

Art. 5º O regime especial de trabalho será permitido aos servidores que, mediante requerimento, cumprirem os requisitos e manifestarem adesão aos termos e às condições desta Lei Complementar.

§ 1º Enquanto o requerimento estiver pendente de deliberação, exigir-se-á do servidor o cumprimento da carga horária integral de seu cargo público.

§ 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º O regime especial será concedido por prazo indeterminado e perdurará enquanto presentes os pressupostos que ensejaram a sua concessão.

Pela leitura do §2º do art. 5º, verifica-se que a concessão de regime especial depende de norma regulamentadora, visto que se trata de norma de eficácia limitada, a qual não é passível de aplicação de métodos integrativos, devendo a parte adotar as medidas judiciais cabíveis para sanar a omissão legislativa.

Nessa linha, em Setembro do ano de 2022 o Poder Legislativo do estado do Espírito Santo outorgou o Decreto nº 5214-R que regulamentou a Lei Complementar nº 1.019/2022, contendo os seguintes requisitos para a concessão do benefício, bem como a documentação necessária para a análise do pedido:

Art. 11. São documentos indispensáveis ao protocolo do requerimento de concessão de regime especial de trabalho de que trata o artigo anterior:

I - o comprovante, em instrumento público, da maternidade ou paternidade, união conjugal, tutela ou curatela da pessoa com deficiência a ser acompanhada;

II - o laudo médico e eventuais exames complementares que atestem a necessidade da pessoa com deficiência de ter seu tratamento terapêutico acompanhado pelo servidor;

III - declaração da Chefia Imediata do servidor quanto à compatibilidade do setor ou unidade administrativa para adesão do servidor ao regime especial de trabalho; e IV declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1º Além dos documentos previstos no caput, será exigida, do dependente com deficiência maior de idade, a declaração de coabitação com o servidor requerente, ou o documento judicial que lhe faça as vezes, em caso de incapacidade civil absoluta.

§ 2º Na hipótese de o dependente com deficiência ser filho de pais separados, exigir-se-á do servidor a apresentação de documento judicial que ateste o exercicio ativo de seu poder familiar, no minimo, através de guarda compartilhada. § 3º O laudo médico de que trata o inciso II do caput não se confunde com o de atestado da condição de saúde do dependente com deficiência, que será apresentado exclusivamente quando da realização de sua inspeção médica.

Analisando os documentos presentes nos autos, vislumbro a existência de indícios mínimos para a concessão da jornada especial consubstanciada pelos laudos instrutores da exordial, os quais evidenciam que o filho da parte impetrante é pessoa com deficiência (Síndrome de Down), possuindo Síndrome Respiratória, bem como frequentando tratamentos Fonoaudiológico e Terapêutico.

Ressalta-se, nesse ponto, que no momento da impetração do
mandamus
a autora não tinha conhecimento de toda documentação necessária para o pedido, haja vista que o ajuizamento se deu no dia 06/05/2020 e a publicação do decreto apenas se deu em 28/09/2022, conforme publicação em diário oficial do Estado.

Assim, considerando o princípio da anterioridade da norma, não seria possível exigir a apresentação imediata dos documentos necessários nem o pleno conhecimento da lei. Para uma análise de mérito, é preciso verificar a existência de indícios mínimos de direito, sendo a concessão da tutela jurisdicional condicionada ao cumprimento posterior dos demais requisitos legais.

Por fim, em razão da aplicabilidade da Lei Complementar nº 1.019/2022, entendo que é necessário seu cumprimento, sendo devida a redução da jornada de trabalho em 30%, de modo que a autora passe de 40 para 28 horas semanais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, verificando a existência de fato novo (Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022), atribuindo efeitos infringentes, reformar em parte o v. acórdão, tão somente para acolher parcialmente o pedido autoral. Por conseguinte, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022, determinar que a redução da carga horária semanal da Impetrante, ora embargada, seja no importe de 30% (trinta por cento), sem redução na remuneração mensal e sem exigência de compensação de jornada, sendo a eficácia da presente decisão condicionada à apresentação da documentação prevista no art. 11 do Decreto nº 5214-R/2022 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar